Tribunal: TJDFT
Processo: 0024388-70.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0024388-70.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A APELADO: MARCO ANTONIO SOUTO DE ARAUJO, VIVIANE BARBOSA VIANA DE ARAUJO V I S T O S. (Doc. Num. 21292694 e 21497581). Trata-se de Apelação Cível interposta por BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A. contra a sentença (Doc. Num. 8854989) proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 2015.01.1.080299-9 (PJe no 0024388-70.2015.8.07.0001), ajuizada por MARCO ANTÔNIO SOUTO ARAÚJO e VIVIANE BARBOSA VIANA DE ARAÚJO em desfavor da ora Apelante, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A parte Ré interpôs Embargos de Declaração (Doc. Num. 8855004), que foram rejeitados pelo juízo a quo, conforme decisão de ID Num. 8854992. A Ré/Apelante interpôs então recurso de Apelação (Doc. Num. 8855016), o qual foi desprovido por esta egrégia Quinta Turma Cível (Acórdão 958128, 20150110802999APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 8/8/2016. Pág.: 270/275). Contra o indigitado acórdão, a Ré interpôs Embargos de Declaração (Doc. Num. 8855023). Após a suspensão do Feito (Doc. Num. 8855042) por força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.00.2.020348-4, foram referidos Embargos de Declaração rejeitados (Acórdão 1238083, 00243887020158070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). A Ré, então, apresentou Recurso Especial (Doc. Num. 15681592), no qual defendeu, em síntese, a impossibilidade de cumular indenização por lucros cessantes e cláusula penal. Os autos retornaram conclusos para nova apreciação à luz do que assentado pelo STJ sobre a matéria (art. 1.040, II, do CPC), determinando-se, após, a observância do art. 1.041 do CPC. Foi realizado, por conseguinte, o rejulgamento do recurso de Apelação, tendo ele sido parcialmente provido para “para, reformando em parte a r. sentença vergastada, afastar a condenação da Requerida de pagar mensalmente, a título de lucros cessantes, a importância equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, pelo período compreendido entre 27 de novembro de 2014 e 04 de agosto de 2015” (Doc. Num. 19215353). Após a publicação do acórdão em referência, peticiona a Ré/Apelante (Doc. Num. 21292694) requerendo a juntada de guia de depósito do valor que entende como devido, conforme obrigação que lhe foi imposta. Aberta vista da petição e documentos aos Autores/Apelados, estes discordaram do depósito realizado e requereram a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito, nos moldes em que fora determinado por este Tribunal. A prestação jurisdicional desta instância revisora já foi realizada e as partes, em essência, estão promovendo um cumprimento de sentença perante este Tribunal. Certo é que o cumprimento de sentença, mesmo que provisório, deverá ser processado nos termos dos artigos 520 e seguintes do Código de Processo Civil e perante o Juízo de origem. Nesse diapasão, nada há a ser provido em relação aos pedidos apresentados pelas partes (Doc. Num. 21292694 e 21497581). Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão (Doc. Num. 19215351). I. Brasília - DF, 18 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador